Tribunal: TJPA
Processo: 0810648-89.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810648-89.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DE NAZARENO CARVALHO SANTOS, MARCELO DA SILVA CASTRO, ROSEMIRO RIBEIRO ROSA, AUGUSTO REIS PINHEIRO FILHO, DANIEL DA CONCEICAO BRITO, MARCELO FURTADO DA LUZ, RAIMUNDO UBIRAJARA PAIVA DA SILVA, CLAYTON NAZARENO SOUZA SERRA, AMIRALDO CANUTO RAMOS OLIVEIRA, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de ressarcimento por preterição de promoção. Preterição em decorrência do preenchimento do requisito temporal. Alegação de omissão e contradição. Necessidade de enfrentamento da tese de ausência de vagas. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Ação Ordinária de Ressarcimento por Preterição ajuizada por policiais militares, que teriam sido promovidos em quantidade inferior aos termos definidos em lei, considerando o tempo de serviço na corporação.

II. Questão em discussão

2. O acórdão recorrido teria sido omisso e contraditório ao negar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, que se insurgiu quanto à procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. Apesar do acórdão recorrido ter seguido raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada, deixou de analisar a insurgência referente a necessidade de vagas para a efetiva promoção, pelo que, passa-se a enfrentar a questão.

4. A legislação estabelece diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

5. Não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais ou a existência de vagas a serem preenchidas, o acolhimento do recurso é medida que impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 4º, 5º e 25º da Lei Estadual nº 5.250/1985; e

- artigo 13, VIII da Lei Estadual nº 8.230/2015.

Jurisprudência relevante citada
:

- (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022); e

- (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0810648-89.2021.8.14.0006) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra MANOEL DE NAZARENO CARVALHO SANTOS e OUTROS, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 19282204):

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROMOÇÃO DE MILITARES C/C PERDAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ.

Em razões de embargos de declaração (id. 20187268), o Estado Embargante afirma que há omissão quanto à tese de necessidade de vagas para a efetiva promoção, bem como, contradição com a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, que se insurgiu quanto à procedência do pedido de ressarcimento por preterição, de militares que não progrediram na carreira apesar do preenchimento dos requisitos legais.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, apesar do acórdão recorrido ter seguido raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada, deixou de analisar a insurgência referente à necessidade de vagas para a efetiva promoção, pelo que, passa-se a enfrentar a questão.

Conforme registrado no acórdão embargado, as progressões funcionais devem guardar estrita obediência às Leis vigentes à época do ato de promoção, tendo os embargados demonstrado o preenchimento do requisito temporal necessário à promoção. Contudo, de fato, não houve comprovação da existência de vagas disponíveis, a fim de viabilizar a progressão de patente.

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei Estadual n.º 5.250/1985, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará, vigentes à época, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)
Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior
;

2)
Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei
;

3)
Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG
;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos. (Grifei)

A Lei Estadual nº 8.230/2015, que revogou a Legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

Art. 13. Constituem
condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento
:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.
(Grifei)

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da
necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada
.

Desta forma, para que se configure o erro da Administração Pública ao não realizar as promoções, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação; é necessário o preenchimento todos os requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, situação não demonstrada pelos embargados, o que impossibilita o acolhimento do pedido de ressarcimento por preterição.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR
. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES.
ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifei).

Destaca-se o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR
. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso
, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO É ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E POR TEMPO DE SERVIÇO DEVE ATENDER A OUTROS REQUISITOS ALÉM DOS TEMPORAIS.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O interstício é apenas um dos requisitos para a promoção por antiguidade;
2) Além disso, o militar deve ter sido aprovado nos cursos exigidos; 3) Promoção por merecimento é ato discricionário da administração e não gera direito subjetivo à ascensão funcional; 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AC: 02525314520108040001 AM 0252531-45.2010.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2019) (Grifei)

Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais ou a existência de vagas a serem preenchidas, o acolhimento do recurso é medida que impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos infringentes, para suprir a omissão/contradição apontada no acórdão recorrido, e dar provimento à apelação do Ente Estadual, julgando improcedente o pedido autoral, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024